Tribunal: TJMMG
Processo: 0000169-36.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 326 (VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL) CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDUTA CARACTERIZADA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000169-36.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/06/2022 Publicação: 13/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 326 (VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL) CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTA CARACTERIZADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Cloves Bonfim de Morais e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a decisão da 1ª instância que condenou o ex-3º Sgt PM Clóves Bonfim de Morais nas sanções do art. 326, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Sgt PM Cloves Bonfim de Morais, em face da decisão condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou, como incurso na sanção do art. 326 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis. Em data de 18 de abril de 2018, o Ministério Público denunciou o ora apelante como incursos nas sanções do art. 326 (violação de sigilo funcional) do CPM (fls. 01 e 02 do Evento 3). Narra a denúncia: Em data pretérita ao dia 22 de junho de 2017, o denunciado revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, em prejuízo da Administração Militar. Consta dos autos que no dia 22 de junho de 2017, por volta das 06h05min, foi dado cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão na residência do civil Rui da Conceição Macieira Figueiredo. Durante a intervenção feita na casa do civil foi encontrado no guarda-roupas um documento de acesso restrito a militantes, denominado Painel Administrativa - PA. Tal documento fora enviado pela P/3 da 24a Cia PM Ind aos integrantes da administração, dos Pelotões e ao sargenteante da 24ª Cia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PM Ind, que, na época, se tratava do 3° SGT PM CLOVES BONFIM DE MORAIS. No referido Painel Administrativo havia informações de um memorando que versava sobre opera$6es de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, oriundo da 15ª RPM. No documento havia partes do texto grifado com caneta marca texto na cor verde, sendo destacada a data de remessa do documento (24 de junho de 2016) e os dizeres: “Operação Mandado de Busca e Apreensão e cumprimento de mandado de busca” Ao ser indagado sobre a origem do documento, o Sr. RUI respondeu que quem havia entregado e marcado a folha foi o denunciado, acima identificado como 3° SGT MORAIS. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 326 (violação de sigilo ficcional) do Código Penal Militar [...] A denúncia foi recebida em 08/06/2018 (doc 4 do Evento 3). A instrução criminal transcorreu regularmente na 1ª AJME, conforme se vê nos documentos contidos nos autos. O denunciado foi devidamente citado. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, posteriormente foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa do réu. Ao final da instrução processual, foi realizado o interrogatório do réu. Na fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a atualização da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do réu. A defesa nada requereu. Na fase prevista no artigo 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações finais oralmente em plenário. A defesa do réu se manifestou no mesmo sentido. Insta salientar que o Conselho Permanente de Justiça, com base nos artigos 292 e 412 do CPPM, decretou a revelia do acusado, uma vez que este, por mais de uma vez, não compareceu nas audiências de julgamentos previamente designadas. A sentença, datada de 14 de outubro de 2021, encontra-se acostada no Evento 91 SENT 1. Segundo consta do mencionado documento, o “Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria, por maioria de três votos a dois, decidiu condenar o réu ex-Sgt PM Cloves Bonfim de Morais pela prática dos delitos capitulados no art. 326 do CPM. Votaram vencidos dois juízes militares que absolveram o réu nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM.”. A pena total e definitiva imposta ao militar foi de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto. Votou vencido, na fixação da pena, o Juiz de Direito, que condenou o ora apelante a uma pena de 1 (um) ano de detenção. O CPJ concedeu ao réu, por maioria votos, o benefício da Suspensão Condicional da Pena. Inconformada, a defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento 110). Em suas razões, arguiu, preliminarmente, que o documento denominado “Painel Administrativo classificado com RESERVADO”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 localizado na residência do recorrente e juntado aos autos precisamente no Evento 3 – peça de IPM 3, é uma fotocópia e que a versão original não consta dos autos. Afirmou que, apesar de requerer, por mais de uma vez, ao Juiz singular, tal solicitação não foi atendida, incorrendo em flagrante ilegalidade. Asseverou que o mencionado documento não foi periciado, fato que prejudicou a defesa do réu, já que não se pode comprovar se houve, inclusive, a manipulação fraudulenta do documento. Nesse sentido, a defesa do recorrente aduziu que “a nulidade processual decorre de três vícios e defeitos insanáveis no curso do processo, quais sejam: 1- da falta de perícia no documento que deu suporte a instauração do processo; 2- a principal prova do processo ser uma fotocópia, que é passível de manipulação; e 3- da dúvida insuperável em saber se o referido documento foi localizado no local onde ocorreu o Mandado de Busca e Apreensão, tendo em vista o depoimento das testemunhas.”. Ressaltou que a própria jurisprudência do “Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais diz que só haverá crime de falsidade quando a mesma for constatada em documento original, não servindo de prova a cópia.”. Dessa forma, pugnou, preliminarmente, pela nulidade suscitada, para que seja reformada a decisão primeva. No mérito, disse, com base em trechos dos depoimentos das testemunhas constantes dos autos, que não há prova suficiente capaz de sustentar a condenação imposta ao recorrente. Nesse sentido, afirmou que, após rigorosa apuração feita em sede de Processo Administrativo-Disciplinar, tanto o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade como o Comandante da 15ª RPM, concluíram pelo arquivamento do Procedimento Administrativo-Disciplinar. A defesa asseverou que, no presente caso, pelos depoimentos prestados e provas documentais colhidas, não restou comprovada a autoria dolosa e material na conduta do recorrente, uma vez que sequer foram encontrados indícios convincentes que pudessem ligar o delito material a sua pessoa. Assim, consignou que, por haver dúvida sobre a materialidade do fato, deve-se aplicar o princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Alegou que o suposto vazamento do documento em fotocópia não revela nada, nenhum dado relevante, não atingindo os elementares do tipo penal, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe. Alegou ainda que houve a exasperação da pena imposta ao recorrente sem motivação justa e legal; que não foi considerada sua boa ficha funcional nem seu histórico profissional; e que foi aplicada a ele uma pena desproporcional e irrazoável. Ao final, a defesa pugnou: pelo acolhimento da preliminar apresentada, tendo em vista o vício insanável apresentado; Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, requereu fosse acolhida a primeira tese defensiva para absolver o Recorrente com fulcro no artigo 439, do CPPM, alínea “e”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em não sendo acolhida a primeira tese defensiva, que fosse acolhida a segunda tese defensiva, absolvendo o Recorrente com fulcro no artigo 439, do CPPM, alínea “B”; e Caso seja o entendimento desta nobre casa julgadora optar pela condenação do Recorrente, que a pena seja imposta no seu mínimo legal, uma vez que a pena aplicada na sentença e totalmente excessiva e absurda. Em contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a preliminar arguida pelo apelante não deve ser acolhida, uma vez que “embora o documento impresso originalmente não conste dos autos, é necessário destacar que se trata de um documento digital, cujo valor intrínseco diz respeito ao conteúdo de suas informações”, e que por ser digital poderá ser impresso o número de vezes que for necessário. Disse que, em momento algum, a defesa do réu questionou a falta da apreensão do mencionado documento, não havendo que se falar em vícios, sanáveis ou insanáveis, estando o feito sem nulidades. Asseverou, com base nas provas dos autos que “o acusado agiu com o dolo de violar o sigilo funcional ao compartilhar com o civil Rui da Conceição Macieira Figueiredo informações que, pelo teor e pela natureza, interessariam apenas aos policiais militares que cumpriam serviço naquela região de Polícia Militar.”. Aduziu que não há razão para desconsiderar o conjunto probatório dos autos, o qual atesta que o apelante de fato cometeu o crime de violação de sigilo funcional. Ponderou que não é necessário que o prejuízo causado à Corporação seja concreto, mas apenas e tão somente um prejuízo potencial, como no caso dos autos. Disse que não poderia o Conselho Permanente de Justiça tomar outra decisão que não fosse a condenação do apelante, motivo pelo qual não deve haver a reforma da aludida sentença. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em lúcido e preciso parecer, opinou, inicialmente, pela rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, a eminente Procuradora opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de Primeira Instância que condenou o ora apelante nas sanções do artigo 326, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. O recorrente, por meio de seu advogado, aviou recurso de apelação, visando obter a reforma da sentença de 1º grau que o condenou pela prática do crime de violação do sigilo funcional (art. 326 do CPM) a uma pena de 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (um) ano 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, com direito a sursis. Pois bem. Preliminarmente, o apelante alegou a nulidade do processo por ausência de perícia no documento de teor sigiloso, extraído do Painel Administrativo da PMMG, de uso restrito dos integrantes da administração militar. Disse que a cópia de um documento não pode ser usada em processo investigatório e, também, judicial, o que, segundo alega, só pode ocorrer com documento original. É importante esclarecer que o documento em questão é originalmente criado e expedido aos Batalhões em formato digital, cujo valor intrínseco diz respeito ao conteúdo de suas informações. Conforme bem destacou o Ministério Público de Primeiro Grau, “evidentemente, o referido documento poderá ser impresso tantas vezes quantas forem necessárias”, não havendo que se falar em falta de autenticidade do documento em análise. Sendo assim, não há como acolher o argumento preliminar defensivo de que a prova material da imputação seria a existência do documento físico original, posto que o documento apreendido por ocasião de uma operação de busca e apreensão se trata de uma cópia de mensagem de Painel Administrativo (PA), que se originou digitalmente e que, ao contrário do alegado, sempre constou dos autos. Do mesmo modo, não há como acolher o pedido de nulidade do processo, diante da ausência de perícia no mencionado documento. A realização de perícia nesse documento mostra-se absolutamente dispensável, uma vez que o objeto do delito previsto no art. 326 do CPM diz respeito ao conteúdo do que foi revelado e não ao formato do documento. Conforme bem salientou a eminente Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer (Evento n. 6), “o crime em questão estaria caracterizado mesmo sem a presença da cópia desse documento na residência de Rui da Conceição Macieira Figueiredo, bastando que este tomasse conhecimento do teor da informação sigilosa.”. Ademais, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que não se pode falar em prejuízo à defesa, ante a ausência de prova pericial, se há nos autos outros elementos probatórios capazes de sustentar a condenação do acusado. A exemplo, veja-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). MAUS TRATOS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 29, § 2º DA LEI 9.605/1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais (AgRg no AREsp 1104676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019). (AgRg no HC n. 716.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) Com essas considerações, passo pela preliminar arguida. No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente. Incialmente, é importante esclarecer que o tipo penal da violação de sigilo funcional se refere a fato do qual o militar teve ciência, ou seja, o fato que chegou ao conhecimento do militar – justamente por conta do cargo que exerce – e que foi por ele repassado a terceiros, colocando em risco o andamento das operações militares. Pelo teor do documento encontrado na residência do civil Rui da Conceição Macieira Figueiredo, é possível saber que os mandados de busca e apreensão naquela região da Polícia Militar teriam um intervalo mínimo de 72 horas entre o recebimento do mandado pela PM e o seu efetivo cumprimento. Assim, corroboro o entendimento do nobre magistrado sentenciante no sentido de que “embora o aludido Painel Administrativo não seja propriamente um documento classificado como sigiloso no âmbito da Corporação, é possível notar que ele continha informações de uso restrito e que a divulgação dessas informações ao público externo à PMMG certamente contribuiria para que o cumprimento das diligências de busca e apreensão fosse frustrado.”. Quanto à alegação da defesa de que a apreensão do documento em destaque não gerou qualquer prejuízo à PMMG e de que a informação nele contida não era relevante, “é certo que nenhum civil, cuja residência tenha sido alvo de Mandado de Busca e Apreensão, deve receber qualquer tipo de informação sobre planejamento de operações da Polícia Militar, independentemente se e como vai usá-la (ou não).” Conforme consta na sentença condenatória, há nos autos diversos depoimentos que confirmam que o civil Rui da Conceição, ao ser questionado em ocasião da busca e apreensão em sua residência, apontou como sendo seu informante o então Sgt PM Cloves Bonfim de Morais, ora recorrente. Nesse sentido, constam os depoimentos das testemunhas 3º Sgt PM Carlos Roberto Alves de Oliveira (vídeo 13 do Evento 78), Sgt PM Gemerson de Oliveira (vídeo 9 do Evento 78) e 2º Ten PM Mateus Vieira Maia (vídeo 5 do Evento 78). Das mencionadas testemunhas, destaca-se o depoimento do 2º Ten PM Mateus Vieira Maia, que ressaltou o vínculo de amizade entre o civil Rui e o ora recorrente. Durante a operação militar na residência de Rui, este teria afirmado ao depoente que não só conhecia o então Sgt PM Cloves Bonfim de Morais como frequentemente dirigia o carro do ex-militar pela cidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ressalte-se que o civil em destaque foi alvo da operação policial em comento, por estar, supostamente, envolvido com o comércio ilegal de armas de fogo, bem como com jogos ilegais (jogo do bicho), e, ainda, em razão de sua má reputação era conhecida em toda a região. A mensagem enviada via Painel Administrativo somente chegou ao conhecimento do apelante porque exercia, à época dos fatos, uma função pública de destaque na 24ª Cia PM Ind. É consabido que, para ser configurado o delito previsto no art. 326 do CPM, basta a revelação ou a simples facilitação da revelação de fato que deve permanecer em segredo, do qual o militar possui ciência em virtude de sua função. Nesse sentido, andou bem o Ministério Público, ao afirmar, em suas contrarrazões, que “o acusado agiu com o dolo de violar o sigilo funcional ao compartilhar com o civil Rui da Conceição Macieira Figueiredo informações que, pelo teor e pela natureza, interessariam apenas aos policiais militares que cumpriam serviço naquela região de Polícia Militar.”. O teor das informações repassadas pelo acusado a terceiros colocou em risco iminente o cumprimento da missão constitucional da própria Corporação. Isso é ainda mais grave no fato em questão, considerando que Rui da Conceição Macieira Figueiredo possuía comprovado envolvimento em atividades delitivas, conforme exposto acima. Cumpre evidenciar que não é necessário que o prejuízo seja concreto, mas basta que seja um prejuízo potencial, como no caso dos autos. Desse modo, entendo que o magistrado a quo decidiu com o costumeiro acerto ao condenar o apelante como incurso nas iras do art. 326 do CPM. Quanto à fixação da pena-base no mínimo legal, de início, ressalte-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar e consideradas cinco delas desfavoráveis ao condenado, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano, ou seja, em patamar um pouco acima do mínimo legal, que é de 6 (seis) meses. A pena-base, fixada em 1 (um) ano, foi, inclusive, abaixo da média, nada havendo de desproporcional ou injusto, uma vez que o apelante coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que foram devidamente individualizadas pelo sentenciante no momento da fixação da sanção. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a decisão de 1ª Instância que condenou o ex-3º Sgt PM Clóves Bonfim de Morais nas sanções do art. 326, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator